Tribunal: CARF
Processo: 16692.720708/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720708/2016-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.220 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO FORMADO POR
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA
CARF 177.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer que as estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Inteligência da Súmula CARF no
177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720708/2016-45
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720708/2016-45

Relatório
Adoto, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-83.687 - 5a Turma da
DRJ/SPO, complementando-o, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 33 que reconheceu em parte o crédito indicado no PER/DCOMP n°
31137.89859.170613.1.2.02-0338, transmitido com o objetivo de solicitar a restituição do
montante de R$ 5.510.797,17, correspondente ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano
calendário de 2011.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São
Paulo que emitiu o Despacho Decisório em comento, pelo qual foi apurado saldo negativo de
IRPJ disponível para restituição no valor de R$ 3.722.801,78.

As informações complementares da análise do crédito foram detalhadas nos
Anexos 1 a 3 (fls. 26 a 28), como segue:

Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720708/2016-45

Cientificado por via eletrônica, em 16/08/2016, o contribuinte representado por
procurador, apresentou em 15/09/2016, a manifestação de inconformidade de fls. 42 a 48, da
qual destaca-se o seguinte.
(...)
Ao realizar a análise do crédito, esta I. Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento homologou apenas parcialmente as antecipações que formaram o
saldo negativo pleiteado. Note-se que, a diferença a menor entre o valor do
crédito
de
saldo
negativo
informado
no
PER/DCOMP
31137.89859.170613.1.2.02-0338, no valor de R$ 5.510.797,17 (cinco milhões,
quinhentos e dez mil, setecentos e noventa e sete reais e dezessete centavos), e o
valor efetivamente deferido no Despacho Decisório ora combatido, total de R$
3.722.801,78 (três milhões, setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e um reais e
setenta e oito centavos), decorre da não confirmação das antecipações referentes
aos meses de agosto e setembro de 2011
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720708/2016-45

Contudo, tal entendimento não deve prevalecer, uma vez que tais parcelas foram
regularmente extintas nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional
pela Requerente, por meio das Declarações de Compensação abaixo
relacionadas, utilizando-se créditos de PIS/COFINS e saldo negativo, ambos
referentes ao ano de 2010, cuja liquidez e certeza já estão sendo analisadas em
processos administrativos próprios ainda pendentes de julgamento definitivo.
(...)
Assim, não homologar as compensações que deram origem às antecipações em
questão, gera clara violação de direito, visto que as DCOMPs supra indicadas no
quadro serão homologadas nos processos administrativos próprios, e ainda,caso
não sejam, poderão neles ser devidamente cobradas.
Não reconhecer tal afirmativa, caracteriza cobrança em duplicidade, pois se de
um lado a requerente, no caso de não homologação das compensações utilizadas
para formação do saldo negativo nos processos administrativos próprios, terá
que efetuar o pagamento acrescido de multa e atualizado monetariamente, de
outro, estaria impedida a restituir tais valores no processo em questão. Isto é
dupla penalidade, o que não pode ser aceito.
Desta forma, em outras palavras, ainda que as decisões referentes à validade das
compensações venham a ser desfavoráveis ao contribuinte, ou seja, não
homologuem total ou parcialmente as antecipações de forma definitiva, será
efetuada a cobrança do próprio crédito originário formador do saldo negativo
(PIS/COFINS e saldo negativo de 2010), acrescido de multa e juros, tendo em
vista que a DCOMP constitui confissão irretratável de dívida. O que, de qualquer
forma, por via de conseqüência corresponderia à quitação das estimativas de
IRPJ do ano-calendário de 2011.
Portanto, com base em todo o alegado e nos julgados acima transcritos, é forçoso
concluir no sentido de que as estimativas mensais do período de agosto e
setembro de 2011, compensadas via DCOMPpela Recorrente, devem integrar o
saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2011, sob pena de se
realizar cobrança em duplicidade.
(... )

DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA
A 5a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão de Impugnação no 16-83.687,
julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720708/2016-45

ESTIMATIVA COMPENSADA. –
O saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de estimativa objeto de Declaração
de Compensação não homologada, não goza dos atributos de liquidez e
certeza, e por conseguinte não pode ser admitido na formação do saldo
negativo passível de restituição.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas em sua Manifestação de
Inconformidade.
Ao analisar o Recursos Voluntário, em uma primeira oportunidade, esse colegiado
converteu o julgamento do recurso em diligência para “sobrestar os presentes autos na Unidade
de Origem até o encerramento do litígio nos processos administrativos originários das
compensações das estimativas que compõem o saldo negativo”.
Em face da publicação da Súmula CARF 177, emitiu-se Despacho de Devolução
remetendo os processos para novo julgamento no CARF, por entender que não seria necessário
aguardar o fim do litígio dos referidos processos administrativos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.
Do Mérito
A Recorrente alega, em síntese, que “o reconhecimento do saldo negativo ora
pleiteado independe do julgamento dos processos cuja a matéria discutida é o crédito de
PIS/COFINS. Isto porque, aceitar a necessidade pretérita desse julgamento caracteriza clara
cobrança em duplicidade, pois de um lado ocorre a cobrança e de outro impede a restituição,
gerando uma dupla penalidade”.
Primeiramente, ressalta “que as compensações realizadas para pagamento das
estimativas mensais não reconhecidas no presente acórdão foram regularmente extintas nos
termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional”.
Transcreve-se a seguir o art. 156 do CTN que traz a compensação entre as
modalidades de extinção do crédito tributário:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720708/2016-45

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação; (grifo nosso)
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

O art. 74 da Lei 9.430/1996 disciplina a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
[...]
Da leitura do dispositivo, acima transcrito, contata-se que a compensação
apresentada à Receita Federal, dependerá de sua homologação, condição resolutória, para que
ocorra a extinção do crédito tributário.
No presente caso, a homologação das estimativas foi parcial, pois os créditos de
PIS/COFINS, nos processos originários de compensações das antecipações, não foram
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720708/2016-45

reconhecido integralmente, tanto pela Delegacia da Receita Federal quanto pelo órgão julgador
de 1a Instância, estando pendente de julgamento os recursos voluntários do contribuinte.
No acórdão de 1a Instância entendeu-se que “o fato de a compensação declarada
constituir confissão de divida, não confere liquidez ao crédito em comento”, pelas seguintes
razões:
Isso porque, o regime de estimativa, na verdade, constitui-se em mera antecipação de
tributo eventualmente devido quando da apuração de sua efetiva base imponível, sob
forma de lucro real.
Assim, se a falta ou insuficiência de pagamento for constatada no curso do ano-
calendário e os valores não tiverem sido incluídos na DCTF do período correspondente
como saldo a pagar, é cabível em procedimento de ofício o lançamento do tributo
acrescido de multa de ofício (art. 97, parágrafo único da Lei 8.981/1995).
No entanto, após o fim do período-base, o valor a ser efetivamente cobrado, em
eventual procedimento de ofício, é aquele resultante da apuração do lucro real anual. A
falta de recolhimento das estimativas, em tal hipótese, acarreta tão somente o
lançamento da multa isolada sobre a estimativa não paga. Assim determinam os art. 2o e
44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430/1996, bem como o art. 16 da IN 93/1997.
A recorrente se insurge contra o entendimento da decisão de 1a Instância, alega
“que as estimativas foram efetivamente recolhidas de forma antecipada, por meio das
compensações com os créditos de PIS/COFINS, ou seja, não há porque alegar a impossibilidade
de cobrança de um valor que já foi recolhido”, pelas seguintes razões:
Ora, sendo o valor antecipado maior do que o valor da base de cálculo devida no
momento do ajuste anual, o contribuinte terá o direito de pedir que os valores pagos a
maior sejam compensados ou restituídos, assim como o caso em questão. Caso
contrário, será efetuado o recolhimento da diferença recolhida a menor, não havendo,
portanto, qualquer prejuízo ao erário.
Além disso, na hipótese das compensações que formam as antecipações discutidas não
serem homologadas, o valor a elas correspondente será cobrado nos processos
administrativos acima elencados, acrescido de multa e juros de mora, demonstrando,
mais uma vez, a ausência de dano aos cofres públicos.
Cada Dcomp utilizada para pagamento das estimativas está vinculada a um processo,
conforme indicado na tabela acima. Cada processo contém vínculos com processos de
cobrança, em que são lançadas todas as estimativas pagas. Tais processos encontram-
se no relatório de situação fiscal do contribuinte.
[...]
Quando um crédito tributário, objeto desses processos administrativos, que se
encontram no relatório de situação fiscal do contribuinte torna-se exigível, é possível a
emissão do DARF para pagamento. Neste caso, é aplicada a multa de 20% (vinte por
cento) e acrescida da correção monetária (Selic). Abertura essa que não é possivel no
momento, tendo em vista que a ora recorrente não possui qualquer crédito tributário
exigível.(grifo nosso)
Desta forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela I. Turma Julgadora
não prosperam, sendo não apenas possível, mas evidente a dupla cobrança, ainda que
a própria Instrução Normativa da Receita Federal invocada diga o contrário.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720708/2016-45

A questão da quitação da estimativas quitadas por compensação foram objeto de
análise do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, cujas
entendimentos pretéritos e síntese conclusiva são reproduzidos a seguir.
Entendimentos pretéritos.
4. As estimativas referem-se a base de cálculo estimada do IRPJ e da CSLL; o
valor apurado sobre essa base estimada é o tributo a ser pago em antecipação ao
valor total devido e apurado em 31 de dezembro do ano-calendário. O seu
tratamento não é questão nova no âmbito da Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit), a qual em 2006 já tinha prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) no
18, cujas conclusões estão a seguir transcritas:
16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da estimativa não paga ou não
compensada, cabe concluir que:
16.1 os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para fins de
cálculo e cobrança da multa isolada pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União;
16.2 na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada,
os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do
IRPJ ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento de estimativa;
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;
5. A PGFN, por sua vez, no Parecer PGFN/CAT/No 1.658/2011 e no Parecer
PGFN/CAT/No 193/2013, posicionou-se no sentido de que é inviável a inscrição
da estimativa mensal quitada por Dcomp não homologada em Dívida Ativa da
União (DAU). Entendeu que a estimativa é simples antecipação do tributo,
inexistindo liquidez e certeza até a apuração do saldo do tributo ao final do ano.
6. Já no Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, a PGFN aduz que em 31 de dezembro,
data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas compensadas e incluídas
na apuração do imposto devido em 31 de dezembro (que até esta data possuem
característica de antecipação de tributo) se convertem em tributo e
concomitantemente compõem o ajuste anual. E, assim, são passíveis de cobrança
caso a compensação não seja homologada, conforme trechos a seguir transcritos:
15. O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas, contudo, é possível que os valores
relativos à estimativa tenham sido compensados e computados como pagamento no
momento do ajuste anual, contudo, essa compensação pode não ser homologada,
ocorrendo a decisão após a apuração do lucro real. Assim, tratar-se-iam de valores
referentes a tributo consolidados com o ajuste anual, não mais de mera estimativa do
imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
(...)
19. O entendimento que podemos extrair do excerto acima é de que tratamos de tributo
em si, não mais de estimativas, cuja existência se encerra com o ajuste anual, consoante
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720708/2016-45

exposto nos Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e 193/2013, razão pela qual podemos
ter uma conclusão diferente daqueles constantes nos pareceres mencionados, contudo,
sem modificar-lhes em nenhum ponto, apenas por considerar que no caso estamos
tratando de tributo propriamente dito.
20. A conclusão que podemos formular, a partir do questionamento da Receita Federal
do Brasil, é pela legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de pedido de
compensação não homologada oriundos de estimativa, uma vez que já se completou o
fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a
substituição da estimativa pelo imposto de renda. (grifou-se)
7. A existência de diversos entendimentos tem suscitado decisões divergentes no
âmbito da RFB. Por tal motivo, busca-se consolidar todos os entendimentos no
presente Parecer Normativo, a fim de garantir segurança jurídica à administração
tributária e aos contribuintes.
[...]
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.220 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720708/2016-45

constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Posteriormente ao Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, editou-se a Súmula
CARF 177, aprovada em 6 de agosto de 2021 com vigência em 16/08/2021 e vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975/2021:
Súmula CARF no 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Portanto, observa-se que a referida matéria encontra-se pacificada no âmbito do
processo administrativo fiscal com edição da Súmula CARF 177.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer que as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 211
DF CARF MF
Original